Tribunal: TJDFT
Processo: 0703244-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. REPRESENTAÇÃO PARA QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. REQUISITOS LEGAIS. INTERESSE PÚBLICO. PROVIMENTO.
1. A Lei no 12.965/14, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, dispõe, no artigo 7o, incisos II e III, que o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados a inviolabilidade e sigilo do fluxo das comunicações pela internet, bem como inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial.
2. Cabível a quebra de sigilo de dados telemáticos quando presentes os requisitos, quais sejam, indícios da ocorrência de ilícito e justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação, e quando este elemento investigativo se mostra imprescindível para averiguar eventual crime contra a Administração Pública.
3. Recurso conhecido e provido.